Tribunal: TJMT
Processo: 1056226-04.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056226-04.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVADO), LORENA CAVALCANTE LOPES - CPF: 863.966.092-15 (ADVOGADO), ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 011.740.247-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. INAPLICABILIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, para afastar a redução dos honorários de acordo com o artigo 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a aplicabilidade do benefício previsto no art. 90, § 4º, do CPC, que permite a redução pela metade dos honorários sucumbenciais quando o réu reconhece de imediato a procedência do pedido.

III. Razões de decidir

3. O benefício da redução honorária requer reconhecimento espontâneo e cumprimento imediato da obrigação pela parte ré, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Inexistente o cumprimento simultâneo e integral da pretensão, inviável a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

5. O agravo interno se limitou a demonstrar mero inconformismo, sem apresentar novos fundamentos aptos a justificar a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É incabível a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC quando a o fisco estadual concorda com apenas parte dos pedidos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 90, § 4º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, 10035670620188110003 MT, Gilberto Lopes Bussiki.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida no ID. 339484380, que deu provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTIA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por TIM S.A contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1056226-04.2020.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, homologou a desistência da ação, nos seguintes termos (ID. 318972385):

“Vistos etc.

TIM S/A
, nos autos qualificado, ajuizou a presente
Ação de Embargos à Execução Fiscal
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a anulação da CDA nº 2020376605, com a consequente extinção da ação executiva e a condenação da fazenda pública em honorários advocatícios.

No id nº 80140063 a parte embargada reconheceu o pedido, no que se refere a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis e assente, também, que houve um equívoco do fiscal autuante na interpretação da legislação tributária, de modo que não houve interrupção do diferimento, e por tal, reconhece-se que houve recolhimento de 94,59% do ICMS devido pelas entradas que foi alcançado pelo diferimento. Assim sendo, com base no artigo 2º da LEF, o Estado de Mato Grosso procede, nesta oportunidade, pela retificação da CDA, para correção dos valores lançados, restando tão apenas o valor remanescente original de R$ 57.823,36, e penalidade de R$ 31.802,85, mais atualização e juros legais, totalizando R$ 516.782,22. Ao final, pugnou pela improcedência dos demais pedidos, postulando pela condenação da embargante na verba honorária.

No Id. 111863359, a embargante requer a desistência da ação no que se refere ao débito remanescente, não reconhecido pelo embargado, posto que aderiu ao REFIS.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

Dentre outras, a celeuma da presente ação está fulcrada em torno da ilegitimidade passiva dos corresponsáveis para responder pela infração objeto da CDA bem como quanto ao valor do débito que ensejou o ajuizamento da presente lide.

O Embargado, em seu pleito sob id nº 80140063, reconheceu a procedência das alegações do embargante, no tocante a ilegitimidade passiva na execução fiscal, e ainda reconheceu que houve equívoco quanto ao valor do débito fiscal cobrado, ocasião em que informa que procedeu o aditamento da CDA 20203766605 em discussão, conforme se vê no ID nº 80140067.

Prima facie,
diante da conjuntura factual, o aditamento da CDA nº 20203766605 nesta ação ocorreu posteriormente ao ajuizamento da presente demanda, sendo nítido tratar-se de claro reconhecimento de procedência parcial do pedido pelo Embargado, ensejando, desta forma, a extinção da ação com resolução do mérito.

In casu
, ocorreu o cumprimento espontâneo da obrigação pelo Embargado que, reconhecendo as pretensões do embargante, mormente quanto a sua ilegitimidade passiva, na qual cientificou o aditamento da CDA objeto da execução com a exclusão do nome dos sócios do quadro de corresponsáveis, e retificação do valor do valor do débito, mostrando-se hábil para homologação nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

DISPOSITIVO

1) Ex postis,
HOMOLOGO o reconhecimento pelo Embargado informado no Id. 80140063
,
nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC e nesse aspecto declaro extinto o processo com resolução de mérito.

2) Quanto ao pedido desistência formulado pelo Embargante no Id. 111863359, nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, ambos do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO
, por sentença, a desistência da ação no que se refere ao débito remanescente constantes da CDA 20203766605, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, consequentemente,
declaro extinto o processo
sem resolução de mérito em relação aos débitos indicados.

3)
CONDENO
o embargado ao reembolso das custas processuais ao Embargante bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais da parte
ex adversa
que fixo em 8% do proveito econômico, cujo valor será devido pela metade, nos termos do art. 85, § 3º, II, c/c § 4º, do art. 90, ambos do NCPC.

4) Registro, que em que pese a desistência da presente ação tenho que não é cabível a condenação do Embargante na verba honorária, posto que "
c
onforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a extinção da ação sem apreciação de mérito se der em razão da desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda, para viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal do REFIS, e na consolidação do débito constou a inclusão dos honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS, não pode o Judiciário fixar novos honorários sobre a desistência da demanda, sob pena de bis in idem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ; AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG).
in
N.U 1035543-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)".

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário posto que não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC, mormente quanto ao §3º, inciso II.

Indexe-se cópia desta sentença para ação executiva nº 1031620-09.2020.8.11.0041.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

P. Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID. 318972393).

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais.

Sustenta que, não se aplica a redução de honorários aos entes públicos considerando o disposto no artigo 100, da CF, pois, “(...)
na medida em que os Entes Públicos não podem cumprir imediatamente suas obrigações de pagar, eis que os valores precisam ser incluídos no orçamento do ano seguinte, e são pagos via ofícios Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPV)
(...)”.

Alega que: “(...)o artigo 90, §4º do CPC/2015 trata da redução pela metade dos honorários advocatícios quando o RÉU reconhecer a procedência do pedido inicial, o que, definitivamente,
NÃO É O PRESENTE CASO
, que trata do reconhecimento da procedência dos embargos à execução pelo próprio Exequente”.

Acrescenta que, “Todavia, não se olvidar da
natureza jurídica dos embargos à execução
que, embora tratem de ação autônoma,
possuem natureza de processo incidental
que se opõe às execuções fundadas em título executivo extrajudicial, no caso, da certidão de dívida ativa”.

Ao final, “(...)os Apelantes requerem seja parcialmente anulada ou, subsidiariamente, reformada a r. sentença apelada de ID nº 112027978, complementada pelas r. sentença de ID nº 200989168,
tão somente
para que o valor dos honorários advocatícios devidos ao Segundo Apelante seja fixado nos parâmetros previstos no artigo 85, §§2º, 3º e 5º do CPC/2015,
sem
redução prevista no artigo 90, §4º do CPC/2015”
.

A parte apelada, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 318972400).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por TIM S.A contra sentença que homologou a desistência da ação.

Da análise do processo, verifica-se que TIM S.A ajuizou, em
02.12.2020
, os presentes embargos à execução fiscal, com o objetivo de extinguir ação de execução fiscal n.º 1031620-09.2020.8.11.0041.

Após ser citado, o ente estatal manifestou sua concordância parcial com o pedido autoral (ID. 318972371).

O embargante, comunicou no ID. 318972380, que por razões gerenciais optou por quitar o valor atualizado do débito indicado na CDA retificada (ID. 318972380).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
07.08.2023
(ID. 318972385).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, acerca da redução dos honorários pela metade, o artigo 90, §4º do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador
(mens legis)
é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal.

Registra-se que o referido instituto também se aplica aos casos de embargos à execução fiscal, com os mesmos requisitos.

Todavia, no caso dos autos, a Fazenda Pública reconheceu parcialmente a procedência do pedido inicial, não provendo a extinção do título.

Consigna-se que com a retificação da CDA, o executado/embargante procedeu com a quitação do débito (ID. 318972380).

Desse modo, não houve reconhecimento do pedido.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
. CONCORDÂNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO
.

1. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com os embargos à execução e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo
. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1 .679.689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2078177 PE 2023/0196338-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 90, §4º DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO RECONHECIDO DE PLANO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade, não há que falar em redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1026480-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4- O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

5-Embargos acolhido, em parte.

(N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4.º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076).

2. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

3. Agravo conhecido e não provido.

(N.U 1008652-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)(grifo nosso)

Ademais, quanto ao argumento de que entes públicos não podem cumprir imediatamente as obrigações pecuniárias, devido ao regime de precatório e RPV, não impede a aplicação da redução pela metade dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC. Isso porque o dispositivo visa premiar o reconhecimento inequívoco e a boa-fé processual, independentemente do meio de pagamento posterior.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para afastar a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que deve ser aplicado o art. 90, §4.º, do CPC.

Alega que
“No caso concreto, o Estado não se limitou a resistir para, ao final, sucumbir. Ao contrário, reconheceu o equívoco no lançamento e promoveu a correção da CDA, antes mesmo de qualquer dilação probatória, viabilizando a solução célere da controvérsia. Tal conduta se harmoniza com os princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da eficiência administrativa”.

Narra que
“Afastar a redução dos honorários nessa hipótese significa desestimular o reconhecimento tempestivo de equívocos e fomentar postura defensiva intransigente, em nítido prejuízo à racionalidade do sistema processual. A interpretação conferida na decisão agravada termina por punir o ente público que corrige o erro, colocando-o em situação mais gravosa do que aquela em que simplesmente resistisse até o final”
.

Com base no exposto, requer:

“a) o conhecimento do presente Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC;

b) o seu integral PROVIMENTO, para que o Colegiado reforme a decisão monocrática e mantenha a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, restabelecendo-se a sentença que reduziu pela metade os honorários sucumbenciais; c) o prequestionamento expresso do art. 90, § 4º, do CPC e dos arts. 6º e 8º do CPC, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais”.

Em contrarrazões a parte agravada argui preliminarmente a ausência de dialeticidade, e no mérito pugna pelo desprovimento do (ID. 355517354).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia

Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Ab initio,
a controvérsia cinge-se na aplicação ou não do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Com efeito,
a intenção do legislador (
mens legis
) é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

No caso concreto, verifica-se que, após a citação do fisco estadual, este apresentou impugnação (ID. 318972371), em que concordou com parte dos pedidos.

Outrossim, a decisão agravada entendeu que apesar do reconhecimento de parte dos pedidos, não ocorreu a extinção do título.

E conforme consta:

“Consigna-se que com a retificação da CDA, o executado/embargante procedeu com a quitação do débito (ID. 318972380).

Desse modo, não houve reconhecimento do pedido”
.

Dessa forma, ao contrário do que alega a parte agravante de que
“No caso concreto, o Estado não se limitou a resistir para, ao final, sucumbir. Ao contrário, reconheceu o equívoco no lançamento e promoveu a correção da CDA, antes mesmo de qualquer dilação probatória, viabilizando a solução célere da controvérsia”
, tem-se que a simultaneidade exigida para redução dos honorários, refere-se ao reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da pretensão

Assim, deve-se comprovar que os débitos foram efetivamente anulados e/ou cancelados, fato não demonstrado nos autos. Tal circunstância impede a aplicação do benefício previsto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

PELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 3º DO CPC – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4º, DO. - C.C – INCABÍVEL – RECURSO DA RUMO MALHA NORTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

Incabível a aplicação do art. 90, § 4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública, que postulou a desistência da execução pelo cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa.
(TJ-MT 10035670620188110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno
.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026